Tribunal: TJSP
Processo: 1014959-85.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade de cobrança desde que o serviço prestado tenha sido efetivamente comprovado - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.